Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PATAMAR MAIOR DE REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo quando comprovado que houve a utilização de chave micha na tentativa de furto.
2. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Precedentes do c. STJ e da e. Câmara Criminal do TJDFT.
3. A redução da pena referente à tentativa deve se dar de forma proporcional à aproximação da consumação do delito, devendo ser reduzida a pena em quantidade menor conforme mais se aproxima da consumação.
4. Recurso conhecido e desprovido.